Tribunal: STF
Processo: Rcl 79708
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Felipe Peixoto de Lima, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do RE no AgRg no agravo em Recurso Especial nº 2669815 - SP (eDOC 4, p. 1).



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte e afrontado diretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral (eDOC 1, p. 1). 



    Narra ter sido condenado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, “apesar da fragilidade das provas, notadamente pelo fato de não ter sido apreendido qualquer entorpecente em sua posse e pela existência de provas exclusivamente indiretas” (eDOC 1, p. 1). 



    Nesses termos, sustenta que, conforme se depreende dos autos, houve manifesta negativa de prestação jurisdicional, uma vez que as razões defensivas não foram efetivamente analisadas, afrontando o art. 93, IX, da Constituição Federal, o que enseja a presente Reclamação (eDOC 1, p. 2). 



    Conclui que a decisão ora reclamada “violou diretamente a autoridade de precedentes firmados por esta suprema corte (STF), ao proferir condenação criminal sem a presença de prova direta da autoria, baseando-se apenas em elementos indiretos, indícios frágeis e presunções incompatíveis com a segurança jurídica que se exige em matéria penal.” (eDOC 1, p. 6). 



    Reitera que “a decisão do tribunal de origem apresenta fundamentação meramente formal e genérica, limitando-se a referendar conclusões prévias ou a invocar súmulas e precedentes de forma automática, sem enfrentar minimamente os fundamentos centrais da impugnação apresentada pela parte.” (eDOC 1, p. 6).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação (eDOC 1, p. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com a matéria versada no Tema n. 339 e no Tema n. 181 da sistemática da repercussão geral (eDOC 4, p. 6). Confira-se a ementa do julgado reclamado:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO." (eDOC 4, p. 1)



    Por oportuno, cita-se o seguinte trecho da decisão reclamada, que reproduz a fundamentação do acórdão do Tribunal de origem e a análise do STJ sobre a conformidade com o Tema 339:



    "2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 



    [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 791-792): 



    [...] 



    No que se refere à alegação de violação ao art. 386, VII, do CPP, ante a ausência de prova suficiente para a condenação, assim constou no acórdão da Corte local (e-STJ fls. 572/595): 



    Em juízo, os policiais civis Carlos Umberto e Alessandra Garcez, responsáveis pelas investigações e pela prisão em flagrante dos acusados, confirmaram os relatos ofertados em sede preliminar. Narraram que as investigações tiveram início após o recebimento de diversas notícias dando conta de que Felipe promovia o tráfico de drogas no bairro, inclusive no lava-rápido em que trabalhava como lavador de carros. Destacaram que durante as investigações foi autorizada a interceptação telefônica. Pelas conversas captadas puderam constatar que Felipe estaria associado a Alexandre, proprietário do lava-rápido. Enfatizaram que, por ocasião das campanas realizadas, perceberam a intensa movimentação de eventuais usuários na residência de Alexandre e no lava-rápido. Não visualizaram, porém, qualquer ato de comercio. Disseram que, diante dos elementos informativos amealhados, foi autorizada a busca domiciliar nas residências de Felipe e Alexandre, e no lava-rápido. Narraram que na residência de Alexandre foram encontradas algumas porções de cocaína, além de apetrechos utilizados para o preparo e embalagem da droga. Dois aparelhos celulares foram apreendidos. Afirmaram que na casa de Felipe encontraram apenas comprimidos anabolizantes. Na oportunidade, também apreenderam três aparelhos celulares. No lava-rápido nada de ilícito foi localizado. De qualquer forma, sob o crivo do contraditório, Alexandre admitiu que as drogas apreendidas em sua residência eram de sua propriedade e que se destinavam ao comercio espúrio. Confirmou que utilizava os apetrechos apreendidos, também em sua casa, para preparar e embalar os entorpecentes. Disse, ademais, que trabalhava no lava-rápido de propriedade de Felipe, afirmando que o corréu era apenas um usuário e que, por vezes, já lhe vendeu drogas. Em audiência, Felipe negou envolvimento nos fatos, apresentando a mesma narrativa ofertada em sede preliminar. Esclareceu que era proprietário de um lava-rápido e que Alexandre era seu funcionário. Afirmou que as mensagens que trocava com Alexandre diziam respeito a produtos utilizados no estabelecimento. II.3.2 Das demais provas Pelo que se verifica dos autos, a investigação teve início em razão de notícias dando conta de que Felipe e pessoa de prenome Daniel estariam envolvidos no comercio espúrio de substâncias de entorpecentes promovido na cidade de São João da Boa Vista. Conforme consta do relatório de investigação (fls. 40 01 de abril de 2021), campanas foram realizadas defronte à residência de Felipe (Rua Geraldo Estevam Rodrigues, nº 34, Maestro Mourão), e em um depósito de bebidas pertencente ao rapaz de prenome Daniel (Rua Santa Maria, Jardim São Paulo ao lado do lava-rápido de propriedade de Felipe). De acordo com os policiais, constatou- se a existência de grande movimentação de pessoas no depósito de bebidas e no lava- rápido, não se sabendo, contudo, se eram usuários ou clientes dos estabelecimentos. No relatório dos investigadores constou, ainda, o número das linhas telefônicas utilizadas por Felipe - (19) 99153-7291 e Daniel (19)99865-7292. Diante do relatório apresentado, a autoridade policial requereu a interceptação das comunicações telefônicas das duas linhas (fls. 43/46 05 de abril de 2021), o que foi deferido pela autoridade judiciária. Conforme relatório de investigação (fls. 47/50 06 de maio de 2021), foram captadas conversas em que Alexandre, distribuidor de drogas, pede mais entorpecentes a Felipe, que deveria buscá-las na residência de pessoa de prenome Paulo, responsável pelo armazenamento. Diálogos abaixo transcritos: (...) II.4.1 Do delito de associação para o tráfico. Da manutenção da condenação dos réus No que tange à imputação da prática do crime de associação para o tráfico, de rigor a manutenção da condenação dos acusados. (...) No caso posto a julgamento, restou evidenciado o vínculo associativo. Para além dos depoimentos firmes e consistentes ofertados pelos policiais civis, não se pode olvidar das mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as quais revelaram que os acusados estavam associados há pelo menos três meses para prática do delito de tráfico de drogas. Assim, não há que se falar em cooperação meramente eventual entre ambos. Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certo os termos da imputação. Inviável a absolvição dos réus. Irrepreensível, nesse aspecto, a decisão de primeiro grau. (...)II.4.3 Do delito de tráfico de drogas. Da manutenção da condenação dos réus A materialidade foi demonstrada. Com efeito, as substâncias apreendidas foram submetidas a exame de constatação o qual apurou sinais positivos para cocaína (fls. 28). O resultado preliminar foi confirmado, ao final, com a juntada do laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 132/134). Não há dúvidas, igualmente, quanto à vinculação dos réus com as substâncias e que elas se destinavam ao consumo de terceiros. Nesse ponto, os policiais civis, responsáveis pela investigação e prisão em flagrante dos acusados, confirmaram, em juízo, as diligências efetuadas (mandado de busca e apreensão) nas residências de Alexandre e Felipe, e no lava- rápido deste último. Na ocasião, os policiais apreenderam na casa de Alexandre algumas porções de cocaína, além de apetrechos utilizados no preparo e embalagem dos entorpecentes. De mais a mais, durante a persecução penal, apresentaram relatos firmes, consistentes e uníssonos acerca da investigação que culminou na prisão dos acusados. Em síntese, relataram que as investigações tiveram início em razão do recebimento de diversas notícias dando conta de que Felipe, proprietário de um lava- rápido, estaria comercializando drogas na cidade. Em diligência preliminar, foram realizadas campanas nas imediações da casa e do lava-rápido de Felipe, oportunidade em que verificaram movimentação típica do tráfico de entorpecentes. Em razão dos elementos informativos amealhados, houve representação da autoridade policial para que as linhas telefônicas utilizadas por Felipe fossem interceptadas. Com a devida autorização judicial, deu-se início a escuta, ocasião em que foram captadas conversas que apontavam que Felipe e Alexandre estavam associados para a prática do tráfico de entorpecentes. Por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços residências e comerciais de Felipe e Alexandre, foram apreendidas na casa deste último as drogas por eles comercializadas, além de apetrechos utilizados no preparo e embalagem dos entorpecentes. Além disso, foram apreendidos os aparelhos celulares utilizados pelos réus. Com a devida autorização judicial, foram extraídas as conversas dos aparelhos as quais revelaram a associação entre os réus para o comercio espúrio das substâncias(...) No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Ademais, os relatos são coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da convicção a respeito do crime imputado pela acusação. (...) De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou- se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou- se o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório. A confissão de Alexandre, por outro lado, reforçou a prova acusatória, tornando correto os fatos descritos na denúncia. De outra feita, a negativa de Felipe, mostrou-se frágil e inverossímil, sendo afastada, conforme exposto, pelos relatos firmes, consistentes e livres de contradições apresentados pelos policiais civis durante toda a persecução penal, pelas mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e pelos dados colhidos durante a interceptação telefônica. Nesse ponto, cumpre salientar que os diálogos e mensagens expostas no item “II.3.2 Das demais provas”, revelaram que Alexandre e Felipe estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas há pelo menos três meses. Durante aquele período, negociaram e movimentaram expressiva quantidade de entorpecentes, restando claro que ambos compravam, vendiam e armazenavam as drogas comercializadas pelo grupo. Há, inclusive, o registro de mensagens, em dia próximo àquele do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, em que Alexandre informa ao interlocutor, que Felipe estaria chegando em sua residência com as drogas, as quais seriam por eles picadas para posterior comercialização. Não resta dúvidas, portanto, do vínculo de Felipe com os entorpecentes encontrados na casa de Alexandre, os quais destinavam- se ao comercio espúrio. 



    Como se observa, o Tribunal local analisou detalhadamente a prova constante nos autos e concluiu que foram comprovadas a autoria e materialidade do delito, sendo inviável, em sede de recurso especial, o reexame de provas – Súmula n. 7 do STJ. 



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 



    Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado." (eDOC 4, p. 2-6) 



    A decisão reclamada também aplicou o Tema n. 181 do STF, que trata da natureza infraconstitucional da discussão sobre o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior de competência de outro tribunal (eDOC 4, p. 6).



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Na espécie, o Tribunal de origem, cuja fundamentação foi reproduzida e analisada pelo STJ, apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento, com base nas provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos policiais, interceptações telefônicas e dados extraídos de aparelhos celulares (eDOC 4, p. 2-6; eDOC 3, p. 5-6). 



    Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente e do entendimento firmado no Tema 339, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ademais, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente